Tribunal: TJMT
Processo: 1025207-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025207-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ANTONIO PAWLAK NETO - CPF: 631.711.631-87 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETÁRIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Antonio

Pawlak
Neto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu liminar pleiteando a suspensão dos efeitos do despacho administrativo no 430/CPA/SGPA/SEMA/2025, o qual declarou intempestivo recurso apresentado no Processo Administrativo no 8292/2022 e manteve sanção por infração ambiental, com inscrição de débito na dívida ativa. O agravante alegou nulidade da intimação
editalícia por ausência de esgotamento prévio das formas ordinárias de notificação, ante o uso de endereço incompleto e ausência de nova tentativa válida de ciência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação por edital realizada em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as formas ordinárias de intimação; (
ii
) estabelecer se a nulidade da notificação afeta a validade dos atos subsequentes, como a inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (LC no 232/2005 e Decretos Estaduais no 1.986/2013 e 1.436/2022) exige que a intimação por edital em processo administrativo ambiental ocorra apenas após o esgotamento das formas ordinárias de notificação — pessoal, por representante legal ou por carta com AR —, sendo medida excepcional condicionada à comprovação de que o autuado está em local incerto ou não sabido.

No caso, a única tentativa de notificação postal foi enviada a endereço incompleto, retornando com a anotação “ao remetente”, sem que a administração realizasse nova tentativa de localização ou diligência complementar, o que impede a caracterização do autuado como estando em “local incerto ou não sabido”.

A adoção direta da intimação por edital, sem cumprimento da ordem legal sucessiva, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), ensejando nulidade do processo administrativo a partir do vício na notificação.

O comparecimento espontâneo do agravante aos autos após a intimação editalícia, com apresentação de recurso administrativo, não convalida a irregularidade, pois não supre a ausência de ciência prévia válida da autuação.

A inscrição em dívida ativa, como consequência de processo administrativo viciado, deve ser suspensa para evitar danos irreversíveis, como protesto indevido e execução fiscal ilegítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A notificação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional e somente é válida quando comprovado o esgotamento das formas ordinárias de intimação, nos termos da legislação estadual.

A ausência de nova tentativa de notificação, após retorno de correspondência por erro no endereço, invalida a ciência por edital e compromete a legalidade do procedimento.

A nulidade da intimação por edital acarreta a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da inscrição em dívida ativa, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; LC/MT no 232/2005, art. 121, § 1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 22; Lei Estadual no 7.692/2002,
arts
. 38 e 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 00008673120188110082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13/11/2023; TJMT, Apelação no 1012206-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18/06/2024; TJMT, AI no 1028229-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo
interposto por ANTONIO PAWLAK NETO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos do Mandado de Segurança no 1057777-43.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão do despacho administrativo no 430/CPA/SGPA/SEMA/2025, com expedição de mandado determinando a baixa da certidão de dívida ativa e dos demais atos dele decorrentes.

Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança contra ato do Coordenador de Processos Administrativos e Auto de Infração (CPA/SGPA) e do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Auto de Infração (SGPA/SEMA/MT), objetivando a desconstituição do despacho administrativo no 430/CPA/SGPA/SEMA/2025, que declarou intempestivo o recurso administrativo por ele interposto no Processo Administrativo no 8292/2022.

O referido processo administrativo originou-se do Auto de Infração no 22043575, lavrado em 08/03/2022, em razão do desmatamento de 7,22 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no Relatório Técnico no 302/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, com aplicação de multa no valor de R$ 70.445,374 (setenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), além de embargo ambiental da área, conforme Termo de Embargo no 22044417.

Em suas razões recursais (I
d
302994394), o agravante sustenta, em síntese, que: a) houve nulidade insanável no processo administrativo, por ausência de notificação válida nos moldes legais, tendo sido utilizada a via editalícia sem o esgotamento prévio das tentativas de intimação pessoal ou postal; b) a correspondência com aviso de recebimento foi devolvida com a
anotação "ao remetente", sem que houvesse novas tentativas de localização; c) ao comparecer espontaneamente aos autos administrativos, apenas então tomou ciência da autuação ambiental, configurando esse momento como o primeiro ato válido de notificação; d) o recurso administrativo apresentado em 20/05/2024 seria tempestivo, tendo sido indevidamente rejeitado por intempestividade no despacho no 430/CPA/SGPA/SEMA/2025; e) a Lei Estadual no 7.692/2002 (
arts
. 38 e 39) e o Decreto Estadual no 1.986/2013 (art. 4o) tornam excepcional a intimação por edital, impondo prévia tentativa válida por via postal; f) a forma adotada violou o contraditório e a ampla defesa.

Requereu, por conseguinte, a concessão de efeito ativo ao agravo, para sustar os efeitos do referido despacho administrativo e determinar a baixa da Certidão de Dívida Ativa, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O
pedido de efeito
ativo pleiteado
foi indeferido
, por entender que, em juízo de cognição sumária, os documentos do procedimento administrativo registravam tentativa de intimação por carta com AR, seguida de publicação por edital, dinâmica que, em princípio, se amoldaria ao art. 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013, não evidenciando probabilidade suficiente do direito a amparar a medida excepcional pretendida.

Em contrarrazões (I
d
315792357), o Estado de Mato Grosso defendeu a higidez do procedimento administrativo, notadamente no que tange à intimação por edital, a qual teria sido precedida de tentativa frustrada de notificação via postal, encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio
administrado nos registros da SEMA. Asseverou que eventual falha na entrega decorreu de omissão do agravante, ao deixar de informar adequadamente seu domicílio, motivo pelo qual não se configuraria qualquer vício ou cerceamento de defesa. Sustentou, por fim, a legitimidade da certificação de trânsito em julgado da decisão administrativa, bem como da subsequente inscrição do débito na dívida ativa estadual.

O Ministério Público, no parecer de I
d
323563864, manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que houve vício insanável no processo administrativo, por ausência de notificação válida e por indevido reconhecimento da intempestividade do recurso interposto em 20/05/2024. Destacou que o endereço utilizado na correspondência expedida pela SEMA/MT encontrava-se incompleto, constando "Rua Ema de Carli Fogo, 0 Casa, Centro, Marcelândia/MT", quando o correto seria "Rua Ema de Carli Fogo, no 686, Centro, Marcelândia/MT", o que evidenciaria erro material na identificação do número e possível comprometimento da exatidão do logradouro. Ressaltou, ainda, que o órgão ambiental, sem promover qualquer complementação ou atualização do endereço do autuado, tampouco envidar nova tentativa de notificação pessoal, optou, de forma direta, pela citação por meio de edital, vulnerando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na validade da citação por edital realizada no Processo Administrativo no 8292/2022, que culminou na aplicação de sanção administrativa ambiental ao agravante, com posterior inscrição do débito em dívida ativa.

Inicialmente, cumpre destacar que, para a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos dos artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, após detido exame dos autos, verific
a-se
a presença de ambos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal.

Quanto à probabilidade do direito, observ
a-se
que a legislação aplicável à espécie, em especial o art. 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 232/2005, estabelece uma ordem sucessiva e obrigatória de modalidades de citação no processo administrativo ambiental,
in
verbis
:

"Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. (Nova redação dada pela LC 232/05)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido."

No mesmo sentido, o art. 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos, dispunha:

"Art. 4o. A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido."

Posteriormente, o Decreto Estadual no 1.436/2022, que revogou o Decreto Estadual no 1.986/2013,
manteve a mesma
sistemática em seu art. 22:

"Art. 22. A intimação do autuado dar-se-á:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido."

Da análise dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que a citação por edital constitui medida excepcional, somente admissível quando esgotados os meios ordinários de localização do autuado, ou seja, quando este estiver em "lugar incerto ou não sabido".

No caso em tela, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) realizou apenas uma tentativa de notificação via postal, que restou infrutífera, visto que a
correspondência foi devolvida com a anotação "ao remetente" (I
d
198158680, p. 12 - autos de origem).

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, o endereço utilizado na correspondência expedida pela SEMA/MT encontrava-se incompleto, constando "Rua Ema de Carli Fogo, 0 Casa, Centro, Marcelândia/MT", quando o correto seria "Rua Ema de Carli Fogo, no 686, Centro, Marcelândia/MT", o que evidencia erro material na identificação do número e possível comprometimento da exatidão do logradouro.

Não obstante, sem promover qualquer complementação ou atualização do endereço do autuado, tampouco envidar nova tentativa de notificação pessoal, o órgão ambiental optou, de forma direta, pela citação por meio de edital, em 03/07/2022, conforme se depreende do documento constante no I
d
198158680, p. 13 (autos de origem).

Tal procedimento contraria frontalmente a legislação aplicável à espécie, que exige o esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado antes da utilização da via editalícia, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal:

"Art. 5o.

[...]

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a citação por edital em processo administrativo é medida excepcional, somente admissível quando esgotados os meios ordinários de localização do autuado. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a
ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
."

(TJ-MT - AC: 00008673120188110082, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023
– destaquei.
)

"RECURSO DE APELAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA POR CARTA REGISTRADA RECEBIDA NO ENDEREÇO DO AUTUADO – LEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO
COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A notificação acerca da lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo deve ser realizada preferencialmente de forma pessoal. De acordo com o art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual no 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante a administração pública. Realizada a notificação pessoal no momento da lavratura do auto de infração, não há que se falar de desconhecimento da instauração do procedimento administrativo.
No curso do processo administrativo, a intimação dos atos por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa
. Reconhecida a irregularidade da notificação por edital acerca da decisão extrajudicial, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo a partir desse momento."

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10122062020238110041, Relator.: MARIO
ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024
– destaquei.
)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é excepcional, sendo obrigatória a comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal. 2. A ausência de cumprimento das formalidades previstas em lei acarreta a nulidade da intimação editalícia e dos atos administrativos dela decorrentes.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, art. 300; Decreto Estadual n.o 1.436/2022,
arts
. 24 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.896.379/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 21/10/2021; TJ-MT, AI 1018473-73.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14/07/2020."

(N.U 1028229-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025
– destaquei.
)

Ademais, a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seus artigos 38 e 39:

"Art. 38. No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I -
constitui
ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II -
considera-se
efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV -
quando
o particular estiver representado nos autos
por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.

Art. 39. A intimação deverá conter:

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II -
finalidade
da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV -
informação
da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V -
se
necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1° A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 2° No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 3° As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade."

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a intimação por edital é medida excepcional, somente admissível quando o interessado for indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que o agravante possuía endereço conhecido, constante nos registros da própria SEMA, ainda que com erro material na numeração.

Nesse contexto, a mera devolução da correspondência com a anotação "ao remetente", sem qualquer tentativa adicional de localização do autuado, não autoriza a imediata utilização da via editalícia, sendo necessário o esgotamento dos meios ordinários de notificação.

Ressalte-se que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, o órgão ambiental poderia ter realizado diligências adicionais para localização do autuado, como a tentativa de notificação na própria fazenda onde ocorreu a infração, ou a busca por outros endereços em cadastros públicos, o que não foi feito.

Assim, resta evidente a nulidade da citação por edital realizada no Processo Administrativo no 8292/2022, por inobservância dos requisitos
legais e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que o agravante já sofre os efeitos da inscrição do débito em dívida ativa, com possibilidade de protesto e ajuizamento de execução fiscal, o que pode acarretar graves prejuízos ao seu patrimônio e à sua reputação creditícia.

Ademais, a manutenção dos efeitos da decisão administrativa baseada em processo eivado de nulidade insanável configura flagrante violação a direito líquido e certo do agravante, justificando a concessão da tutela de urgência recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para,
r
eformando a decisão agravada, conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos do despacho administrativo no 430/CPA/SGPA/SEMA/2025 e a baixa da inscrição em dívida ativa (CDA no 2025475840), até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025